Tribunal: TJMMG
Processo: 2000040-77.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (FALTAR AO SERVIÇO) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I, DA LEI N. 14.310/2002 (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO) - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000040-77.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 28/04/2022 Publicação: 04/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – ART. 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (FALTAR AO SERVIÇO) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I, DA LEI N. 14.310/2002 (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO) – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Renato Silva Ferreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar a respeitável sentença, julgando procedente o pedido inicial, por reconhecer a nulidade dos atos punitivos disciplinares, determinando o ressarcimento da quantia descontada em folha decorrente da falta ao serviço, bem como os 4 (quatro) dias de suspensão ao serviço aplicáveis como sanção disciplinar. O valor deverá ser apurado com o acréscimo de juros de mora e correção monetária. Determinaram, ainda, que a Administração restabeleça os 25 (vinte e cinco) pontos detraídos do conceito funcional do apelante. Foram invertidos o ônus de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação (conforme valor a ser ressarcido acima especificado), na forma prevista no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto por Renato Silva Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais - 5ª AJME, que rejeitou seu pedido de reconhecimento da nulidade da sanção aplicada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria 104.187/2018 – 52º BPM (Evento 36 – SENT1). Extrai-se dos autos que o número 134.163-5, Cabo PM Renato Silva Ferreira, foi punido com suspensão de 4 (quatro) dias e o decote de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, por ter, no dia 28 de setembro de 2017, estando previamente escalado para o serviço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 operacional, não se apresentado, sendo enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso XX (faltar ao serviço) do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM (Lei 14.310, de 19 de junho de 2002) – ato de Evento 8 – DOC11, página 14/15. Em sua petição inicial, o autor informou que em 28/09/2017 estava escalado de serviço operacional, entretanto não compareceu ao trabalho – e avisou previamente o seu superior hierárquico que estava na Unidade de Pronto Atendimento de Itabira –, para ser atendido pelo médico de plantão, que o licenciou com repouso domiciliar por 01 (um) dia, tendo em vista estar, na ocasião, com a enfermidade descrita no CID- 10 – A08 (infecção intestinal), sendo o médico o Dr. Rovenio Mendes Linhares – CRM/MG 80820 (atestado médico em anexo). Disse que teve lavrada contra si uma comunicação disciplinar, confeccionada em 4 de outubro de 2017, e o despacho do comandante da unidade para determinar a apuração dos fatos, através de um encarregado somente ocorreu em 14 de março de 2018, ou seja 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias após os fatos contrariando o que prevê no artigo 36 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Aduziu que foi acusado por faltar ao serviço no dia 28/09/2017, entretanto não faltou ao serviço e sim deixou de homologar o atestado médico em tempo hábil, não infringindo o artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, conforme versa na comunicação disciplinar. E, sendo assim, se houve algum erro seu (apesar de entender que não houve erro algum), foi de não homologar o referido atestado médico no tempo hábil, e, assim sendo, a discussão seria em torno da aplicação (ou não) da transgressão disciplinar de natureza média – art. 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, e jamais sobre transgressão disciplinar de natureza grave. Alegou que a falta ao serviço na PMMG constitui falta grave prevista no art. 13, XX, do CEDM, mas, para tanto, deve estar desamparada de uma causa lícita e regular de justificação, conforme preceitua a própria Lei Estadual n. 14.310/2002. Nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico, mormente quando não infirmado por qualquer modo, uma vez que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa, sendo inegável que cabia à administração militar demonstrar a inverdade de seu conteúdo, o que não foi feito em nenhum momento. Reiterou a existência de ilegalidade de uma penalidade imposta, quando a decisão da autoridade militar se afasta dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente quando sua observância era exigida ante o fato punível. Alegou, ainda, a inobservância do art. 36 do MAPPA e o descumprimento do prazo para determinar a abertura do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), considerando que o fato ocorreu em 28/09/2017, a comunicação disciplinar ocorreu em 04 de outubro de 2017 e o despacho para abertura do PCD somente ocorreu em 14 de março de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2018, ou seja, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias após os fatos, contrariando assim o que prevê o MAPPA, fato este fácil de ser comprovado através do Despacho n. 10487/2018 datado e assinado pelo Tenente Coronel comandante do 58º BPM, acostado na peça vestibular. E, nesse ponto, arguiu que o ato é nulo de pleno direito por violações de diplomas legais estatuídos pela própria administração militar, que contrariou o seu MAPPA. Alegou, por fim, a existência de cerceamento de sua defesa no âmbito administrativo, uma vez que arrolou as testemunhas Silas Saraiva Pereira e Darllington Stefany de Araújo Nézio, todos militares que pertenceram à unidade a que pertencia, e que poderiam atestar o seu caráter e o seu compromisso com a Milícia Secular de Tiradentes, entretanto foi indeferida sua oitiva com a simples alegação de que os mesmos já haviam sido transferidos do 58º BPM desde a data de 03/03/2016, aproximadamente 1 (um) ano e 06 (seis) meses anteriormente à data do fato de que foi comunicado, não havendo, assim, em tese, qualquer ligação com os fatos descritos no PCD em referência. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, para determinar a imediata nulidade da transgressão disciplinar, a fim de que pudesse ser garantido o seu direito de ser matriculado no CEFS-2021, conforme foi convocado, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento da decisão. No mérito, requereu que seja a transgressão declarada nula de pleno direito, cancelando-se dos seus assentamentos funcionais a transgressão disciplinar de natureza grave de falta ao serviço a ele atribuída em 28/09/2017, com a restituição dos dias descontados de sua remuneração, devidamente corrigidos pelo IPCA-E. Deu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Evento 1-INIC1. Certificou-se nos autos que, ao realizar a pesquisa nos sistemas SINGEP, PJE e EPROC, foi identificada a Ação Cível n. 0005603-10.2012.9.13.0003 (SINGEP), em nome do Autor, que já tramitou nesta Justiça Militar Estadual (Evento 2-CERT1). Em despacho constante no Evento 5, o meritíssimo juiz titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual Cível (5ª AJME - cível) indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao autor a emenda da inicial. No Evento 8, o autor promoveu a emenda à inicial e trouxe as justificativas para o pedido de gratuidade de justiça. O meritíssimo juiz titular da 5ª AJME-Cível concedeu o benefício da gratuidade de justiça (Evento 10 – DESP1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 19 -CONT1). O autor impugnou a contestação (Evento 24 – MANI1). O autor e o Estado de Minas Gerais informaram não terem mais provas a serem produzidas e pediu o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Eventos 34 e 29). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME- Cível, de ofício, corrigiu o valor dado à causa para R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mérito, rejeitou o pedido do autor. Condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e inciso I do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Suspendeu a condenação de honorários, porque o autor encontra-se sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no §3° do artigo 98 do CPC (Evento 36 – SENT 1). O autor interpôs recurso de apelação (Evento 40 – APELAÇÃO1), reiterando as razões contidas na petição inicial. Requereu a reforma integral da sentença, para julgarem-se procedentes os pedidos contidos na exordial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 47 – CONTRAZAP1). Arguiu que o apelante não apresentou causa de justificação e/ou absolvição previstas nos artigos 6 e 7 do MAPPA e nem no art. 19 do CEDM e, ainda, que não há nos autos prova de que o acusado teria relatado ao oficial médico sua impossibilidade de deslocar-se após tomar conhecimento da perícia. Cita os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 32 da Resolução-Conjunta n. 4.278, de 10 de outubro de 2013, e os artigos 11 a 15 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 3 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM n. 01/2014), e aduz que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta. Afirma que, para afastar a incidência do art. 13, XX, do CEDM, deve o militar desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico e, por conseguinte, afastar o seu caráter meramente informativo. E, se o militar assim não diligencia, assume o risco da configuração da lei quanto à falta ao serviço. Enfatiza que somente os médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar possuem conhecimento específico das atividades militares e, portanto, apenas eles têm condições técnicas e periciais para avaliar a real necessidade da licença médica para o policial militar. Aduz, ainda, que o processo de homologação de atestado médico tem, também, o viés de possibilitar meios de prevenir e combater o absenteísmo, que, diga- se, alcança patamares altos na PMMG. Alega que, do exame dos autos, vê-se que o apelado não logrou comprovar qualquer causa de justificação a lhe impedir a entrega do atestado a tempo e modo. E não há elementos que demonstrem que o militar/apelado não poderia se deslocar para homologar em tempo hábil o atestado médico, ou entregá-lo através de representante. Argumenta que o objeto de debate não é a ausência do militar, porquanto é incontroversa. Afirma que o objeto é examinar a legitimidade/legalidade da falta do militar e não o exame de sua veracidade ou a comprovação de que ela se deu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Salienta que a Administração Militar não pode negligenciar os normativos que cercam sua atividade; logo, não há dúvidas de que a falta somente será justificada se o atestado for homologado. Quanto ao tipo descrito na norma de faltar ao serviço (art. 13, XX, da Lei Estadual n. 14.310/02), alega que esse não pode ser interpretado de forma isolada do todo, ou seja, dissociado das causas de justificação. E, sendo assim, o tipo se refere necessariamente à ausência injustificada do militar, devendo sua configuração ser afastada somente se comprovada eventual “excludente de ilicitude”, enquanto fato obstativo/impeditivo da homologação a tempo e modo. Arguiu que o atestado médico fornecido pela rede privada e não credenciada não pode ser causa de atipicidade e nem de justificação. Conclui que, admitir-se o contrário de suas ponderações, seria permitir que o Judiciário se substitua a Administração no exercício de sua atividade correcional, o que configuraria ingresso no mérito do ato. Ao final, requer que seja negado provimento ao presente recurso de apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. No meu entendimento, merece provimento a apelação, em virtude da teoria dos motivos determinantes, isto porque o militar foi sancionado com suspensão de serviço de 4 (quatro) dias e decote de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, por haver, faltado ao serviço para o qual se encontrava escalado, contudo a sua falta ao serviço não se mostrou injustificada. O atestado médico o amparava a deixar de comparecer à escala de serviço, constituindo-se documento hábil a abonar a sua falta. A rejeição do atestado médico, não se deu pela não constatação da doença indicada pelo médico que o incapacitava, ainda que temporariamente, para o exercício de suas funções, e, sim, em virtude do não comparecimento no primeiro dia útil após a emissão do atestado – fato firmado pelo Capitão PM Márcio Júnior Costa Brandão, médico responsável pela sua homologação, em depoimento registrado no Evento 8 – DOC8, páginas 3/4. Percebe-se a existência da causa de justificação da falta ao serviço - qual seja, o motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado – previsão contida no art. 19, inciso I, do Código Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM, Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002) –, in casu, um quadro clínico atestado por um médico que sugeriu o seu afastamento do trabalho na data em que estava escalado para o serviço, o dia 28 de setembro de 2017, constante da página 13 do Evento 1, OUT9 – j , consistente no atestado médico assinado pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Doutor Rovênio Mendes Linhares, com timbre do Pronto Atendimento da cidade de Itabirito/MG. No meu modesto entendimento, por essa conduta displicente, o apelante merece uma punição diversa daquela relativa à falta ao serviço, amoldando-se à conduta prevista no inciso II do art. 14, da Lei n. 14.310/2002, in verbis: Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: (...omissis...) II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; A norma inobservada está contida no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG. Transcrevo: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Entendo que a incorreção da capitulação transgressional, no caso, consiste no fato de que o militar deixou de observar normas regulamentares no sentido de apresentar o atestado antecipadamente ou informar ao seu superior a existência da licença, ainda que não homologada, para que fosse suprida a sua falta na escala de serviço. Houve desrespeito à teoria dos motivos determinantes para a prática do ato punitivo disciplinar. Resta nulo o ato administrativo punitivo em desfavor do apelado, pelo errôneo enquadramento dos fatos na transgressão do inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais e pela fundamentação em que restou amparado para a configuração da transgressão, desconsiderando-se a causa de justificação. O reconhecimento dessa nulidade produz efeitos ex tunc (desde a raiz), via de consequência, o de restabelecimento dos efeitos patrimoniais gerados pela ativação da sanção disciplinar, ou seja, cria a obrigação do Estado de Minas Gerais de pagamento do valor, devidamente corrigido, da parcela descontada da remuneração do militar a título de cumprimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 da suspensão de um dia de serviço, bem como de restabelecimento da pontuação decotada de seu conceito funcional. Desta feita, dou provimento ao recurso, para reformar a respeitável sentença, julgando procedente o pedido inicial, por reconhecer a nulidade dos atos punitivos disciplinares, determinando o ressarcimento da quantia descontada em folha decorrente da falta ao serviço, bem como os 4 (quatro) dias de suspensão ao serviço aplicáveis como sanção disciplinar. O valor deverá ser apurado com o acréscimo de juros de mora e correção monetária. Determino, ainda, que a Administração restabeleça os 25 (vinte e cinco) pontos detraídos do conceito funcional do apelante. Inverto o ônus de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação (valor a ser ressarcido acima especificado), na forma prevista no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de abril de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator